Tribunal: TJMT
Processo: 0032941-09.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – APELAÇÕES – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS PRESENTES – CDC – INAPLICABILIDADE – GARANTIDORES DA NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA – SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA LIDE – SOLIDARIEDADE – PAGAMENTO PARCIAL ADIANTADO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORRENTES DO MESMO FATO GERADOR – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.
No caso o acórdão recorrido analisou todas as questões postas ao debate e decidiu que a execução é de ser mantida sobre o valor do adiantamento realizado pela compradora, somado à multa moratória de 10%sobre o valor total do contrato, bem assim a legitimidade dos garantidores solidários da nota promissória e do contrato de compra e venda da soja, para compor o polo passivo da ação executiva, afastou a cláusula penal de 50% sobre o valor do produto não entregue, pois cumulada com multa moratória pelo mesmo fato gerador e, ainda, distribuiu os ônus sucumbenciais, porquanto não há vícios a serem sanados.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0032941-09.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (EMBARGANTE), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (EMBARGANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (EMBARGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (EMBARGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020